Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700570-10.2023.8.07.0020 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: ROSANA TAFFNER BEIRIZ ORNELAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo BRB - Banco de Brasília S.A (Id. 62859132) em face do v. Acórdão de Id. 62347663. Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de cinco dias. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora